Tribunal: TJPA
Processo: 0858846-82.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA
Órgão julgador: VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858846-82.2020.8.14.0301

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: VIRGILINA BRITO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. PRESCRIÇÃO. REGRA DE TRANSIÇÃO DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NEXO CAUSAL COMPROVADO. LEGITIMIDADE DA GENITORA. HERDEIROS COMO CREDORES SOLIDÁRIOS. INDENIZAÇÃO TARIFADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT ajuizada por VIRGILINA BRITO RODRIGUES, em razão do falecimento de seu filho, Sebastião Brito Rodrigues, vítima de atropelamento ocorrido em 15/10/1989, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 13.500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a pretensão indenizatória está prescrita diante da regra de transição do Código Civil de 2002; (ii) estabelecer se há prova suficiente do nexo causal entre o acidente de trânsito e o óbito da vítima; (iii) determinar se a genitora possui legitimidade para pleitear integralmente a indenização securitária; e (iv) verificar a aplicabilidade do valor indenizatório previsto na Lei nº 6.194/74, com redação dada pela Lei nº 11.482/07.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo prescricional aplicável ao caso é o vintenário previsto no art. 177 do CC/1916, nos termos da regra de transição do art. 2.028 do CC/2002, pois, quando da entrada em vigor do novo Código Civil, já havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional anterior.

4.

O requerimento administrativo formulado pela autora em 16/09/2005 suspende o curso da prescrição, conforme entendimento consolidado na Súmula 229 do STJ.

5.

O ajuizamento de ação anterior, ainda que extinta sem resolução do mérito, interrompe a prescrição, nos termos do art. 202, I, do Código Civil, reiniciando-se a contagem após o trânsito em julgado da decisão extintiva.

6.

A certidão de óbito e o boletim de ocorrência comprovam o nexo causal entre o atropelamento e a morte da vítima, preenchendo os requisitos do art. 5º da Lei nº 6.194/74.

7.

O falecimento do genitor da vítima tornou a autora a única herdeira remanescente à época da sentença, legitimando o recebimento integral da verba indenizatória.

8.

A indenização por morte decorrente de acidente de trânsito deve observar o valor tarifado de R$ 13.500,00 previsto no art. 3º, I, da Lei nº 6.194/74.

9.

A correção monetária incide desde o evento danoso, nos termos da Súmula 580 do STJ, e os juros de mora são devidos a partir da citação, conforme Súmula 426 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A regra de transição do art. 2.028 do CC/2002 preserva o prazo prescricional vintenário do CC/1916 quando já transcorrida mais da metade do prazo na vigência da legislação anterior.

2.

O requerimento administrativo de indenização securitária suspende o prazo prescricional até a ciência da decisão pela parte interessada.

3.

A ação anteriormente ajuizada e extinta sem resolução do mérito interrompe a prescrição, nos termos do art. 202, I, do Código Civil.

4.

A certidão de óbito e o boletim de ocorrência constituem prova suficiente do nexo causal para fins de indenização do seguro DPVAT.

5.

Os herdeiros da vítima do seguro DPVAT são credores solidários e possuem legitimidade para pleitear integralmente a indenização securitária.

6.

A correção monetária da indenização do seguro DPVAT incide desde o evento danoso, e os juros moratórios fluem a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados
: CC/1916, art. 177; CC/2002, arts. 202, I, 267 e 2.028; CPC, art. 85, § 11; Lei nº 6.194/74, arts. 3º, I, e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 229; STJ, Súmula 426; STJ, Súmula 580; TJ-SP, AI nº 2205356-60.2020.8.26.0000, Rel. Des. Almeida Sampaio, 25ª Câmara de Direito Privado, j. 04.03.2021; TJ-PA, Apelação Cível nº 0007485-14.2012.8.14.0051, Rel. Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 26.03.2024; TJ-PA, Apelação Cível nº 0808965-85.2019.8.14.0006, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 28.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer
e
negar provimento
à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão, e das notas taquigráficas arquivadas.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Des. Álvaro Norat de Vasconcelos (Presidente), Des. Vanderley de Oliveira Silva (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des João Batista Lopes do Nascimento.

18ª Sessão Ordinária de 2026 da 03ª Turma de Direito Privado, ocorrida no período de 09/06/2026 a 16/06/2026.

Belém/PA, datado eletronicamente.

DES. VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
Recurso de Apelação Cível
(ID 23484851) interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém (ID 23484849), que julgou procedente a ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por
VIRGILINA BRITO RODRIGUES
.

A lide originária fundamenta-se no acidente de trânsito fatal que vitimou o filho da autora,
Sebastião Brito Rodrigues
, ocorrido em 15/10/1989. A genitora busca o recebimento da indenização securitária no valor de R$ 13.500,00.

Em suas razões recursais (ID 23484851), a seguradora apelante suscita as seguintes matérias:

1.

Prescrição da pretensão
, argumentando o decurso do prazo vintenário contado do sinistro (1989);

2.

Ausência de nexo de causalidade
, alegando insuficiência probatória entre o acidente e o óbito;

3.

Violação da ordem de vocação hereditária
, asseverando a necessidade de habilitação do genitor da vítima;

4.

Inaplicabilidade do valor de R$ 13.500,00
, pleiteando a aplicação da legislação vigente à época do fato (
tempus regit actum
).

Em contrarrazões (ID 23484852), a apelada pugna pela manutenção
in totum
do
decisum
monocrático, refutando a tese prescricional em razão de pedido administrativo e ação anterior, bem como reafirmando a prova do nexo causal e sua legitimidade como única herdeira atual.

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo. (ID 26148678)

É o que cabe relatar.

Passo a deci
dir.

VOTO

I - ADMISSIBILIDADE

O recurso é próprio, tempestivo e as custas foram devidamente recolhidas. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele
conheço
.

II - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

A questão prescricional exige análise detida da regra de transição do art. 2.028 do Código Civil de 2002. O sinistro ocorreu em 15/10/1989, sob a égide do CC/1916, que previa o prazo vintenário (art. 177). Na data da entrada em vigor do novo Codex (11/01/2003), já haviam transcorrido 14 anos, ou seja, mais da metade do prazo anterior, mantendo-se a contagem vintenária.

O termo final ocorreria, em tese, em 15/10/2009. Todavia, restou comprovado que a autora formalizou requerimento administrativo em 16/09/2005, o que suspende o prazo prescricional (Súmula 229/STJ). Somado a isso, o ajuizamento de ação anterior em Ananindeua (processo nº 0143/2007), embora extinta sem resolução de mérito, operou a interrupção do lapso prescricional. Desta feita, a tese de prescrição não merece prosperar, conforme acertadamente decidido na origem.

Com efeito, a Súmula 229 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça estabelece que:

“
O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.”

Ademais, vale citar julgados dos Tribunais Pátrios e desta Excelsa Corte acerca do entendimento da matéria:

“
CIVIL E PROCESSUAL. PRESCRIÇÃO.

INTERRUPÇÃO. OCORRÊNCIA. ANTERIOR AÇÃO JULGADA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 202, I, DO CC. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NOS TEMAS REPETITIVOS N. OS 869 E 870 DO STJ. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU, QUE RECONHECEU A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO, REFORMADA. A citação válida em processo extinto sem julgamento do mérito importa na interrupção do prazo prescricional, que volta a correr com o trânsito em julgado da sentença de extinção do processo. Recurso provido
. (TJ-SP - AI: 22053566020208260000 SP 2205356-60.2020.8.26 .0000, Relator.: Almeida Sampaio, Data de Julgamento: 04/03/2021, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2021).

“
APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3º, V, DO CC. AJUIZAMENTO AÇÃO ANTERIOR ACERCA DO MESMO INSTRUMENTO CONTRATUAL. EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. CAUSA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ART. 202, I, DO CC. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO IN CASU EM RAZÃO DA CAUSA INTERRUPTIVA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00074851420128140051 18863998, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 26/03/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Desse modo, rejeito a preliminar de prescrição.

III - MÉRITO: NEXO CAUSAL E DEVER DE INDENIZAR

A seguradora alega inexistência de nexo causal. Contudo, o acervo probatório é robusto: a Certidão de Óbito (ID 23484739) atesta como
causa mortis
hemorragia intracraniana e traumatismo cranioencefálico decorrentes de
atropelamento
. O Boletim de Ocorrência (ID 23484741) ratifica a dinâmica do acidente na rodovia BR-316.

O art. 5º da Lei n.º 6.194/74 é cristalino ao prever que o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independente de culpa. Tais elementos estão sobejamente demonstrados.

IV - VOCAÇÃO HEREDITÁRIA E SOLIDARIEDADE

Quanto à legitimidade, a apelante insurge-se contra o pagamento integral à genitora. Ocorre que restou informado e provado nos autos o falecimento do pai da vítima em 24/12/2018, Sr. Jurandir Rodrigues

(ID 23484841). Assim, à época da prolação da sentença, a apelada figurava como herdeira legal remanescente.

Ainda que houvesse outros herdeiros, a jurisprudência dominante deste E. Tribunal e do STJ consolidou o entendimento de que os herdeiros da vítima do DPVAT são credores solidários. Assim, qualquer um deles possui legitimidade para pleitear a totalidade da verba indenizatória, resguardado o direito de regresso dos demais interessados, nos termos do art. 267 do Código Civil, o que não é o caso haja vista a Sra. Virgilina Brito Rodrigues ser a única herdeira de seu filho.

V - QUANTUM INDENIZATÓRIO E ATUALIZAÇÃO

A fixação da verba em R$ 13.500,00 encontra amparo no art. 3º, inciso I, da Lei n.º 6.194/74 (com redação pela Lei 11.482/07), tratando-se de valor tarifado para o evento morte.

Sobre a atualização:

Correção Monetária:
Incide desde a data do evento danoso (15/10/1989), conforme a Súmula 580 do STJ, visando a mera preservação do valor da moeda ante a corrosão inflacionária.

Juros de Mora
: Devidos à razão de 1% ao mês a partir da citação, nos moldes da Súmula 426 do STJ.

Esse tem sido o posicionamento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça. É o que se depreende da seguinte Ementa:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. (...) 5. Quanto aos consectários legais, deve-se observar a nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil, introduzida pela Lei nº 14 .905/2024, que fixa os juros moratórios com base na remuneração da caderneta de poupança, afastando a capitalização anual e a taxa fixa de 1% ao mês
. 6. A correção monetária incide desde o evento danoso (17/03/2018), conforme Súmula 580/STJ, e os juros moratórios desde a citação, nos termos da Súmula 426/STJ.
IV. Dispositivo e tese 7. Apelação parcialmente provida para adequar os consectários legais da condenação. 8. Tese de julgamento: “1. A indenização do seguro DPVAT por invalidez parcial permanente deve observar a tabela legal prevista na Lei nº 6.194/74, com pagamento proporcional à repercussão funcional da lesão.
2. A correção monetária incide desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 580/STJ. 3. Os juros de mora devem observar a remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação, conforme arts. 389 e 406 do Código Civil com redação da Lei nº 14.905/2024, vedada a capitalização anual.
” (...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08089658520198140006 28908020, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 28/07/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

VI. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em virtude do desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É o voto.

Belém (PA).

Des. VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

Relator

Este ato judicial foi assinado e datado digitalmente nos termos da Lei Federal nº 11.419/2006. O nome do(a) Magistrado(a) subscritor(a) e a data da assinatura estão informados no rodapé deste documento.

Belém, 17/06/2026